Tribunal: STJ
Processo: 5045543-97.2022.4.02.5101
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2241443 - RJ(2025/0280246-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: GIL ROBERTO DA SILVA E CASTRO
ADVOGADO
: TARCIO JOSÉ VIDOTTI - RJ246343
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA.
PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA N. 182/STJ
AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 504, I, 505, 508 E 509, § 4o DO CPC.
INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA N. 211/STJ
TEOR DO TÍTULO EM EXECUÇÃO E
ILEGITIMIDADE ATIVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA N. 07/STJ
INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A não impugnação do fundamento da decisão agravada quanto ao óbice da
, aplicado à alegação de negativa de prestação jurisdicional
Súmula n. 284/STF
acarreta a preclusão da matéria, não incidindo a
.
Súmula n. 182/STJ
II – A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal
,
a quo
não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento,
nos termos da
.
Súmula n. 211/STJ
III –
, rever o entendimento do Tribunal de origem, que reconheceu a
In casu
ilegitimidade ativa do Agravante, demandaria necessário revolvimento de matéria
fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na
.
Súmula n. 7/STJ
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56173753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/04/2026 16:30:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: d1ace436-fa64-4054-9e80-b3871b9baaf5

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56173753 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 24/04/2026 16:30:16
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: d1ace436-fa64-4054-9e80-b3871b9baaf5

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2241443 - RJ(2025/0280246-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: GIL ROBERTO DA SILVA E CASTRO
ADVOGADO
: TARCIO JOSÉ VIDOTTI - RJ246343
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA.
PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DA

SÚMULA N. 182/STJ. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 504, I, 505, 508 E 509, § 4o DO CPC.
INCIDÊNCIA DA

SÚMULA N. 211/STJ. TEOR DO TÍTULO EM EXECUÇÃO E
ILEGITIMIDADE ATIVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ.
INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I – A não impugnação do fundamento da decisão agravada quanto ao óbice da
aplicado à alegação de negativa de prestação jurisdicional
Súmula n. 284/STF,
acarreta a preclusão da matéria, não incidindo a Súmula n. 182/STJ.
II – A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo tribunal
,
a quo
não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento,
nos termos da Súmula n. 211/STJ.
III –
, rever o entendimento do Tribunal de origem, que reconheceu a
In casu
ilegitimidade ativa do Agravante, demandaria necessário revolvimento de matéria
fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na
Súmula n. 7/STJ.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por GIL ROBERTO DA SILVA E
contra a decisão que não conheceu do Recurso Especial, fundamentada na:
CASTRO
aplicação do óbice da Súmula n. 284 do STF para a alegação de violação ao
i)
do Código de Processo Civil;
falta de preenchimento do requisito
art. 1.022
ii)
constitucional do prequestionamento; e
impossibilidade de revolvimento de matéria
iii)
fática, à luz do óbice contido na
(fls.
).
Súmula n. 7/STJ
1.602/1.609e
Sustenta o Agravante, em síntese, que 'houve prequestionamento implícito,
haja vista que, não obstante o acórdão proferido nos segundos embargos de
declaração não tenha citado os dispositivos invocados como violados, analisou
expressamente a possibilidade de afastamento da coisa julgada" (fl. 1.621e).
Documento eletrônico VDA55266067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:48
Código de Controle do Documento: 57e26702-7bba-4d9b-a145-8b4a0b1f9759

Aduz, ainda, que "não há necessidade de revolvimento de matéria fática
para analisar a legalidade da aplicação de restrição não prevista no título judicial, que
culminou na declaração de ilegitimidade da parte recorrente" (fl. 1.630e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles
anteriormente apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão
impugnada, nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n.
1.306, segundo a qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
relevante a ser apreciado pelo colegiado” (cf.
Rel. Ministro Luis
REsp n. 2.148.059/MA,
Felipe Salomão, j. 20.08.2025, DJe 5.09.2025).
Cumpre destacar que, em sede de Agravo Interno, a ausência de
impugnação específica de capítulo autônomo impõe o reconhecimento da preclusão da
matéria não impugnada, afastando-se a incidência da
(
Súmula n. 182/STJ
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial do Superior
EREsp 1.424.404/SP,
Tribunal de Justiça, julgado em DJe
rel.
.
20/10/2021,
17/11/2021)
Com efeito, encontra-se preclusa, em razão da ausência de impugnação
quanto ao ponto, a conclusão da decisão agravada acerca do óbice da Súmula n. 284
do Supremo Tribunal Federal para a violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo
único, inciso II, do CPC/2015.
Posto isso, passa-se ao exame das questões remanescentes.
Ademais, não assiste razão ao Agravante.

- Da violação aos arts. 504, I, 505, 508 e 509, § 4o, do Código de
Processo Civil
Acerca da suscitada ofensa aos arts. 504, I, 505, 508 e 509, § 4o, do
amparada nos argumentos segundo os quais:
teria havido violação à
CPC/2015,
i.
coisa julgada formada na Ação Coletiva no 0006306-43.2016.4.01.3400, com indevida
restrição subjetiva do título;
seria vedada, na liquidação, a rediscussão do mérito e a
ii.
modificação dos critérios fixados; e
não se poderia, em cumprimento, alterar o
iii.
alcance do dispositivo do título judicial, verifico que a insurgência carece de
prequestionamento, porquanto não analisada pelo tribunal de origem.
Com efeito, o requisito do prequestionamento pressupõe o prévio debate da
questão, à luz da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca da
Documento eletrônico VDA55266067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:48
Código de Controle do Documento: 57e26702-7bba-4d9b-a145-8b4a0b1f9759

carga normativa contida nos dispositivos apontados como violados, e, no caso,
malgrado a oposição de embargos declaratórios, não foi examinada, ainda que
implicitamente, a alegação concernente à aplicação dos arts. 504, I, 505, 508 e 509, §
4o, do
para vedar a restrição subjetiva do título coletivo e a modificação do
CPC/2015,
na fase de liquidação.
decisum
Desse modo, aplicável o enunciado da Súmula n. 211 desta Corte (“
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de
a quo”), consoante os
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. PRESCRIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUÍZO.
1. As teses vinculadas ao disposto nos arts. 50, 187 e 1.712 do Código
Civil; 921, III e §§ 1o, 2o e 4o, do CPC; e 37 da
não foram
Lei n. 10.741/2003
prequestionadas, não obstante a oposição de embargos de declaração, o
que atrai a incidência do óbice da Súmula 211 do STJ na espécie, não
havendo que falar em prequestionamento implícito.
(...)
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
REsp n. 2.147.272/RJ,
Turma, julgado em 09.06.2025, DJEN de 25.06.2025).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS
PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 5o, 9o, 10, 14 E 921, § 4o, TODOS DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA 211/STJ.
PROVIDO.
(...)
2. A despeito da oposição de embargos de declaração, não foi configurado
o prequestionamento exigido para o recurso especial, nos termos do
enunciado n. 211 da Súmula do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp n. 2.154.123/RJ,
Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
13/8/2025,
18/8/2025)

Oportuno sublinhar que, na linha do entendimento firmado por este Tribunal
Superior, somente é possível considerar fictamente prequestionada determinada
matéria, nos moldes do
do Código de Processo Civil, se alegada e
art. 1.025
reconhecida a violação ao
do estatuto processual, o que não ocorre no caso
art. 1.022
em tela.
No mesmo sentido, o precedente assim ementado:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. APLICAÇÃO DE
REGRAS TÉCNICAS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
SIMILITUDE
FÁTICO-JURÍDICO.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
ART. 1022
Documento eletrônico VDA55266067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:48
Código de Controle do Documento: 57e26702-7bba-4d9b-a145-8b4a0b1f9759

1. Não cabe, em embargos de divergência, reexaminar os pressupostos de
conhecimento do recurso especial, para extrair conclusão diversa a respeito
da incidência de óbices.
2. "A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em
CPC/15
recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao
do
para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a
art. 1.022
CPC/15,
existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá
dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
REsp n. 1.639.314/MG,
julgado em
DJe de
.
4/4/2017,
10/4/2017)
3. Agravo interno ao qual se nega provimento.
(AgInt nos
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
EAREsp n. 2.436.858/SP,
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
22/10/2024,
25/10/2024)

No mais, o Tribunal
, soberano na análise dos elementos fáticos e
a quo
probatórios constantes dos autos, reconheceu a ilegitimidade do Agravante, nos
seguintes termos (fl. 1.077e):

Portanto, a sentença não merece reparo, porquanto, independentemente de
o nome do autor constar na relação juntada na ação coletiva, observa-se
que o mesmo não se aposentou sob a égide da
o que
Lei 6.903/81,
deságua na manutenção do decisum.

Em reforço, destacou-se, na origem, a existência de particularidade do caso
em análise, consistente no fato de que o objeto da condenação remete ao que foi
decidido em outra ação, conforme se depreende do acórdão dos embargos de
declaração (fls.
):
1.392/1.393e
Em que pese o apelante constar na “lista juntada à peça vestibular” a que
se refere a parte dispositiva, o título executivo, in casu, possui a
peculiaridade de que o objeto da sua condenação remete ao que foi
decidido em outra ação (“Parcela Autônoma de Equivalência – PAE,
no período de
a
concedida no bojo do RMS 25.841/DF,
março/1996
”), conforme destacamos da sentença:
março/2001
“Ressalto que a ação coletiva no 0006306-43.2016.4.01.3400 foi
ajuizada com base no título judicial constituído nos autos do
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança no 25.841/DF,
interposto pela ANAJUCLA contra acórdão do TST que
denegara
a
segurança
(MS
coletivo
no
737165-
73.2001.5.55.5555, impetrado em março de 2001) e afirmara
inviável a incorporação da parcela denominada “auxílio-moradia”
aos proventos de juízes classistas aposentados sob a égide da
”.
Lei no 6.903/1981
A decisão proferida nos autos do referido RMS
por sua vez,
25.841/STF,
possui ela própria a delimitação do seu alcance subjetivo, delimitação essa
que, conforme exposto na fundamentação do acórdão embargado, não
contempla o apelante.
Assim, a carência de pretensão, in casu, ainda que possa não ser
imediatamente percebida, no plano da legitimidade, revela-se no plano da
inexistência de título executivo, que precede a análise da legitimidade, a
justificar a manutenção do acórdão embargado, ainda que sob outra
perspectiva.
Pelo exposto, entendo que o caso dos autos encerra situação
particularizada por hipótese fática distinta daquelas que culminaram nas
teses jurídicas consolidadas nos Temas 481, 723 e 724, do Superior
Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA55266067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:48
Código de Controle do Documento: 57e26702-7bba-4d9b-a145-8b4a0b1f9759

Do confronto entre a insurgência recursal e fundamentação adotada pelo
tribunal de origem pode-se defluir tanto a possibilidade de mera revaloração de
premissas nas quais o acórdão recorrido esteja assentado, quanto a incidência do
óbice constante na
segundo a qual, a pretensão de simples reexame
Súmula n. 7/STJ,
de prova não enseja recurso especial.
, a análise da pretensão recursal – cujo cerne consiste na revisão do
In casu
entendimento do tribunal de origem acerca do teor do título em execução e da
legitimidade para sua execução, para aferir eventual ofensa à coisa julgada – a fim de
revisar o entendimento adotado pela Corte
– que concluiu pela ilegitimidade do
a qua
Recorrente – demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
recurso especial, à luz do óbice contido no mencionado verbete sumular.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO
FORMADO NA AÇÃO COLETIVA N. 0006306- 43.2016.4.01.3400/DF.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N.7/STJ. SÚMULA N. 284/STF.
(...)
IV - No tocante à alegada ocorrência de preclusão, para rever as
conclusões da Corte a quo e interpretar os dispositivos legais indicados
como violados, seria necessário o reexame dos elementos fático-
probatórios constantes nos autos, o que é vedado no âmbito estreito do
recurso especial. Incide na hipótese a Súmula n. 7/STJ.
V - Ainda quanto à limitação subjetiva do título executivo, a jurisprudência
desta Corte Superior é firme no sentido de que, para modificar a conclusão
a que chegou a Corte a quo sobre o limite e o alcance da coisa julgada na
hipótese dos autos, é necessário reexame de provas, impossível ante o
óbice da Súmula n. 7 do STJ. No mesmo sentido, mutatis mutandis: AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp 1.777.064/PR,
julgado
em

DJe
1o/
;
AgInt
no
AgInt
no

24/5/2021,
7/2021
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda
AREsp 1.548.963/RS,
Turma, julgado em
DJe
3/5/2021,
6/5/2021.
(...)
IX - No tocante à alegada ofensa à coisa julgada, a análise recursal
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se
mostra inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante o
enunciado da Súmula n. 7, do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo
sentido, mutatis mutandis: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 1.754.405/SC,
julgado em
DJe de
AgInt no
19/6/2023,
3/7/2023;
AREsp n. 2.029.698/SP,
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe de 27/6/2023.
X - Por fim, quanto à alegada divergência jurisprudencial referente à
ilegitimidade ativa do exequente, é cediço que a análise da divergência
jurisprudencial fica prejudicada se a tese sustentada esbarra em óbice
sumular quando do exame do recurso especial pela alínea a do permissivo
constitucional. No mesmo sentido: AgInt no AgInt no REsp n. 1.763.586/RS,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe
26/6/2023,
de
AgInt no
relator Ministro Mauro
30/6/2023;
AREsp n. 2.234.468/SP,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de 1o/
29/5/2023,
6/2023.
XI - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
REsp n. 2.134.237/PR,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
23/9/2024,
25/9/2024.
Documento eletrônico VDA55266067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:48
Código de Controle do Documento: 57e26702-7bba-4d9b-a145-8b4a0b1f9759

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. MATÉRIA
DECIDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM SOB O ENFOQUE
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Os arts. 502, 503, 507 e 508 do Código de Processo Civil (CPC) não
foram apreciados pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos
embargos de declaração com o objetivo de sanar eventual omissão da
questão de direito controvertida. A ausência de enfrentamento pelo Tribunal
de origem da matéria impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à
instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento. Incidência, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal.
2. No presente caso, o Tribunal de origem afastou a pretensão autoral
fundamentado na inconstitucionalidade do
§ 2o, da Lei
art. 156,
Complementar Estadual
que estendia aos inativos a transposição
92/2002,
feita aos ativos do cargo de Agente Fiscal para Auditor Fiscal. Dessa forma,
é forçoso reconhecer que, possuindo o acórdão recorrido fundamento
eminentemente constitucional, revela-se descabida sua revisão pela via do
recurso especial, sob pena de usurpação de competência do Supremo
Tribunal Federal, prevista no
da Constituição Federal.
art. 102
3. O acórdão recorrido reconheceu a ilegitimidade dos agravantes para
executar o título executivo com base no acervo fático-probatório dos autos.
Logo, não há como afastar a incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça (STJ) quanto ao ponto questionado.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 1.795.898/PR,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
7/3/2024.

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo
necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso. Nessa linha: Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp n. 1.043.437/SP,
Jorge Mussi, j. 13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra
EREsp n. 1.311.383/RS,
Assusete Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO

Documento eletrônico VDA55266067 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 23/03/2026 14:40:48
Código de Controle do Documento: 57e26702-7bba-4d9b-a145-8b4a0b1f9759

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.241.443 / RJ
Número Registro: 2025/0280246-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50455439720224025101
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GIL ROBERTO DA SILVA E CASTRO
ADVOGADO
: TARCIO JOSÉ VIDOTTI - RJ246343
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS -
SALARIAL
ISONOMIA/EQUIVALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GIL ROBERTO DA SILVA E CASTRO
ADVOGADO : TARCIO JOSÉ VIDOTTI - RJ246343
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56083468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:27:42
Código de Controle do Documento: 5599b76c-e670-4284-8ddd-7c3a02e453a0

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083468 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:27:42
Código de Controle do Documento: 5599b76c-e670-4284-8ddd-7c3a02e453a0